Tribunal: TCU
Processo: 023.541/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9909/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de ex-servidores do Ministério da Saúde, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em relação ao ate de Jorge Luiz de Jesus Pereira (peça 3), contratado temporariamente pelo regime da Lei 8.745/1993, teve seu contrato de trabalho encerrado em 31/5/2020, consoante se vê no resultado da consulta ao Siapenet acostado à peça 16; Considerando que, o ato de peça de peça 8 trata da admissão de Viviane Rosa Schrapett, no cargo de técnico de imobilização ortopédica, matrícula 3083892, com vigência em 11/1/2019. Ocorre que pesquisa junto ao sistema Siape (peça 15) demonstra que a interessada tem 3 vínculos com o Ministério da Saúde, dois com ocorrência de exclusão e um ativo, mas nenhum deles se refere ao ato em análise. Ressalta-se que, nos sistemas sisac e e-Pessoal, só há o ato ora em análise cadastrado em nome da interessada; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicada por perda de objeto o ato de Jorge Luiz de Jesus Pereira (peça 3) , por inépcia com fundamento no § 5o do art. 260 do Regimento Interno do TCU; e o ato de Viviane Rosa Schrapett (peça 8), com determinação para cadastramento de novo ato, livre das falhas apontadas, conforme dispõe o § 6o do art. 260 do Regimento Interno do TCU; b) Legalidade e registro aos demais atos de Barbara Cristina Leonardo Martins; Carlos Roberto Lacerda Pereira; Flavia Curvo Pereira (XXX.108.847-XX); Juliana Almeida Cordeiro de Paula (XXX.159.467-XX); Juliana Nicolau Aranha Carvalho (XXX.845.247-XX); Leonardo Bonatto (XXX.152.327-XX); Vitor Lopez Gomes Carvalho Leite (XXX.058.857-XX); Wallace de Queiroz Santos (XXX.828.907-XX); e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.541/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Cristina Leonardo Martins (XXX.281.337-XX); Carlos Roberto Lacerda Pereira (XXX.970.117-XX); Flavia Curvo Pereira (XXX.108.847-XX); Jorge Luiz de Jesus Pereira (XXX.658.417-XX); Juliana Almeida Cordeiro de Paula (XXX.159.467-XX); Juliana Nicolau Aranha Carvalho (XXX.845.247-XX); Leonardo Bonatto (XXX.152.327-XX); Vitor Lopez Gomes Carvalho Leite (XXX.058.857-XX); Viviane Rosa Schrapett (XXX.361.837-XX); Wallace de Queiroz Santos (XXX.828.907-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.